Tribunal: TJPA
Processo: 0804968-14.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804968-14.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: CLAUDIO B CAVALCANTE, ALCEMIRA ALBA MONTEIRO CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Tributário. Execução Fiscal. IPTU. Ilegitimidade passiva. Devedor falecido antes da constituição do crédito. Impossibilidade de redirecionamento da execução ao espólio. Aplicação da Súmula 392 do STJ. Extinção do feito sem resolução de mérito. Manutenção da sentença.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Alcemira Alba Monteiro Cavalcante e julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada com base em CDA emitida em nome de Claudio B Cavalcante, contribuinte falecido em 1988, anteriormente à constituição do crédito tributário (IPTU de 2016 a 2018) e ao ajuizamento da ação, ocorrido em 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal para o espólio do devedor falecido anteriormente à constituição do crédito tributário e ao ajuizamento da demanda executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio pressupõe a prévia citação válida do devedor originário ainda em vida, o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois o contribuinte faleceu décadas antes do fato gerador da obrigação tributária.

4. Aplica-se a Súmula 392 do STJ, segundo a qual é vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal mediante substituição da CDA, excetuando-se apenas os casos de erro material ou formal.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à impossibilidade de redirecionamento da execução para o espólio quando o falecimento ocorre antes da constituição do crédito, do lançamento e do ajuizamento da ação, inexistindo relação jurídico-tributária válida entre a Fazenda e o falecido.

6. A alegada omissão da família na atualização cadastral do imóvel não supre a falta de legitimidade passiva do falecido, tampouco autoriza o redirecionamento da cobrança, por ausência de ato formal de lançamento válido em nome dos sucessores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"É incabível o redirecionamento da execução fiscal para o espólio quando o contribuinte faleceu antes da constituição do crédito tributário e do ajuizamento da ação, por ausência de relação jurídica válida e impossibilidade de substituição do sujeito passivo na CDA, conforme Súmula 392/STJ."

"A omissão quanto à atualização cadastral do imóvel não afasta a ilegitimidade passiva do devedor originário falecido nem convalida a execução fiscal nula ab initio."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 281, 485, VI, e 924, I; CTN, arts. 128 e 131; Lei 6.830/80, art. 2º; Súmula 392 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.826.150/RS, Rel.
Min. Herman Benjamin; REsp 1.832.608/PR, Rel.
Min. Og Fernandes; AgInt no REsp 1.998.759/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; TJPA, Apelação Cível nº 0042786-87.2008.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra
ALCEMIRA ALBA MONTEIRO CAVALCANTE, viúva do Executado Claudio B Cavalcante
, que nos autos da ação de execução fiscal nº 0804968-14.2021.8.14.0301, em razão de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, tendo em vista a ilegitimidade passiva da executada, face a inscrição de débito tributário em dívida ativa contra devedor já falecido e, portanto, sem personalidade jurídica..

A decisão recorrida tem a seguinte parte dispositiva (ID Num. 18445766):

“(...) ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas, acolho a exceção de pre-executividade e: (I) DECLARO a nulidade do título executivo que ensejou a execução fiscal, diante do falecimento do devedor antes da inscrição do débito tributário em dívida ativa; (II) INDEFIRO a petição inicial, com a nulidade do processo executivo fiscal ab initio, reputando-se de nenhum efeito todos os atos subsequentes nele praticados, com fulcro no art. 281 do CPC; e, consequentemente, (III) JULGO EXTINTO O FEITO EXECUTIVO FISCAL, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, c/c art. 924, inciso I, ambos do CPC, c/c o enunciado da Súmula nº 392 do STJ, haja vista a ilegitimidade passiva do executado.

Registre-se, todavia, que a Parte Excipiente não comprovou ter informado ao fisco municipal sobre a devida alteração na propriedade, em descumprimento ao dever previsto no art. 21 do DM nº 36.098/99, razão pela qual não se pode entender que a Fazenda Pública deu causa à execução fiscal, de modo que deixo de condenar o Excepto aos ônus de sucumbência.

No mais, a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 40, inciso I da Lei nº 8.328/2015.

Deixo de determinar o reexame necessário, face a sentença estar fundada na Súmula 392/STJ, conforme disposto no art. 496, § 4º, inciso I, do CPC.

Havendo penhora nos autos, efetive-se a baixa imediatamente, mediante notificação do Cartório de Registro de Imóveis e do Depositário Público, sem ônus às partes.

Após o trânsito em julgado da decisão, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais.”

Inconformado o Município de Belém interpôs recurso de apelação (ID Num. 18445769), argumentando que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio é medida plenamente cabível.

Discorre, ainda, sobre o lançamento do IPTU e o papel da Administração Pública na cobrança do tributo, ressaltando que a Fazenda Pública se baseia nas informações constantes do cadastro imobiliário, o qual, por sua vez, é alimentado pelos dados fornecidos pelo próprio contribuinte.

Sendo assim, defende que a cobrança do IPTU de contribuinte falecido configura mera reatribuição da dívida ao espólio, sem implicar a criação de novo sujeito passivo. Dessa forma, o prosseguimento da execução contra o espólio se mostra adequado, pois atende aos princípios da celeridade, da economia processual e da primazia do julgamento do mérito.

Enfatiza, ainda, que a obrigação tributária referente ao IPTU é propter rem, ou seja, acompanha o imóvel, e, portanto, mesmo com o falecimento do proprietário, transfere-se automaticamente ao seu sucessor.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, visando à reforma da sentença para permitir o regular andamento da execução fiscal, considerando que o débito em questão permanece inadimplido.

Conforme certidão (ID Num. 18445772), não houve a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso no seu duplo efeito, determinando em seguida, a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça. (ID Num. 24133160).

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não opinou, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 24267280.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e passo a apreciá-lo.

Objetiva o recurso do Município de Belém, a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio do contribuinte falecido.

Desde já adianto que tal pretensão não merece acolhimento, explico.

Ao examinar os documentos constantes dos autos, observa-se que a execução fiscal foi ajuizada em 2021, tendo como objetivo a cobrança de débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2016 a 2018, relativos a imóvel registrado em nome do executado.

Ocorre que Claudio B Cavalcante faleceu em 14/03/1988, conforme certidão de óbito juntada aos autos (ID Num. 18445709 - Pág. 6), ou seja, muito antes não só do ajuizamento da ação, mas também da constituição do próprio crédito tributário. Diante disso, é evidente a ausência de legitimidade para que ele figurasse no polo passivo da demanda.

Além disso, verifica-se que a CDA apresentada não preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme exige a legislação, uma vez que o suposto devedor já havia falecido antes mesmo da constituição do crédito. Assim, não há como redirecionar validamente a execução para os sucessores, nos termos da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“Súmula 392/STJ – A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

O entendimento do Tribunal da Cidadania é pacífico no sentido de que o redirecionamento da execução ao espólio somente é possível quando o falecimento do contribuinte ocorre após sua citação na execução fiscal, o que manifestamente não é o caso. O devedor já havia falecido décadas antes do ajuizamento da ação.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AJUIZAMENTO DE NOVO PROCESSO EXECUTIVO CONTRA O ESPÓLIO. 1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia. 2. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. 3. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Dessa forma, não se cogita de substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Precedentes: AgRg no REsp 1.455.518/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/3/2015, e AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/11/2014. 4. Recurso Especial não provido.” (REsp n. 1.826.150/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 5/11/2019)

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp n. 1.832.608/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019)

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação, o que não ocorreu na espécie, em que o devedor faleceu antes mesmo do ajuizamento da demanda. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.955.336/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25/3/2022; AgInt no REsp n. 1.945.451/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 22/3/2022; REsp n. 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021; REsp n. 1.804.997/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/5/2019; AgRg no AREsp n. 731.447/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015, DJe de 31/8/2015. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.998.759/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022)”

Igualmente, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente sobre a matéria, consolidando o entendimento de que é inviável o redirecionamento da execução fiscal para os sucessores ou espólio quando o devedor já havia falecido antes da constituição do crédito tributário e do ajuizamento da ação, conforme demonstram os seguintes precedentes:

“Ementa: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA OS SUCESSORES DO EXECUTADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 392/STJ. RESP REPETIVIO Nº 1045472/STJ (TEMA 166). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inviável o redirecionamento da demanda ao espólio ou aos sucessores, na forma do artigo 131, II e III, do CTN. Incidência do Enunciado da Súmula 392/STJ e da tese fixada no julgamento do Tema 166 pelo STJ (Resp repetitivo nº 1045472/BA. 2. O executado, falecido antes do ajuizamento da ação de execução fiscal, é parte ilegítima para constar no polo passivo da demanda que visa à cobrança de créditos tributários constituídos após a sua morte. 3. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos. 4. Assim, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva. Razões recursais contrárias ao entendimento jurisprudencial dominante no C. STJ. 5. Recurso conhecido e não provido.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042786-87.2008.8.14.0301. Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. 2ª Turma de Direito Público. Julgado em 29/08/2022)

“Ementa AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRIBUINTE FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA E DO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL CONTRA O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA REGULARIZAR O POLO PASSIVO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE. 1. Insurgência contra decisão monocrática que manteve a sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro, opostos pelo agravado, declarando extinta a Ação de Execução Fiscal, ajuizada em face de contribuinte falecido. Pretensão de prosseguimento da execução contra o espólio do de cujus. 2. Consoante jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio somente é admitido se o falecimento do devedor ocorrer após a sua efetiva citação. O redirecionamento do feito executivo pressupõe regularidade no estabelecimento da relação processual, o que não se mostra viável quando a ação é ajuizada em face de pessoa falecida. 3. A Certidão de Dívida Ativa somente poderá ser emendada ou substituída nas hipóteses de erro material ou formal (Súmula 392/STJ), o que é inaplicável ao caso sob exame, pois a modificação do sujeito passivo da execução implicaria na alteração do próprio lançamento tributário. 4. Ainda que o devedor do crédito tributário tenha descumprido a obrigação acessória de manter o cadastro do imóvel atualizado, tal fato não é capaz de afastar a ilegitimidade passiva reconhecida pelo Juízo a quo, de modo a permitir a modificação do polo passivo da demanda sem novo ato formal de lançamento. 5. Com efeito, considerando que o óbito do executado se deu antes do ajuizamento da ação executiva e da ocorrência do próprio fato gerador da obrigação tributária e, sendo inviável a substituição da Certidão da Dívida Ativa ou o redirecionamento da ação em face do espólio, resta caracterizada a ilegitimidade passiva do devedor apontado pela Fazenda Municipal. Decisão mantida. 6. Agravo Interno Conhecido e Não Provido. POR UNANIMIDADE.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0824573-48.2018.8.14.0301. Relatora: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA. 1ª Turma de Direito Público. Julgado em 06/03/2023)”

Diante desse cenário, é forçoso reconhecer que não há fundamento jurídico para a reforma da sentença, uma vez que o magistrado agiu com acerto ao declarar a nulidade do título executivo e extinguir o processo, uma vez que o executado sequer era parte legítima no momento da propositura da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO, MAS NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo inalterada a sentença reexaminada
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025